Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705608-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAYO RHUAN PAULISTA ALVES IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thiago Henrique Santos Sousa, em favor de Kayo Rhuan Paulista Alves, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o pedido da Defesa do paciente de realização de exame grafotécnico nos autos da ação penal no 0035411-13.2015.8.07.0001 (ID 43725637, p. 2/3). O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 1o, incisos I e II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, c/c artigo 71 do Código Penal (por quinze vezes), em razão de que “[...] no período de outubro de 2011 a março de 2013, com consciência e vontade, na condição de responsável pela administração e gerência da empresa individual KRA DA SILVA EPP, nome fantasia RODOCRISTAL, CNPJ no 13.563.099/0001-81, situada na Rodovia DF 130, KM 34, Fazenda Santo Antônio, Chácara 18, Lote 02, Café sem troco, Paranoá/DF, suprimiu o ICMS devido aos cofres públicos do Distrito Federal, mediante as condutas de omitir informações ao Fisco do Distrito Federal, bem como fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações tributárias em livros fiscais exigidos pela lei. [...]”. A Defesa narra que, em resposta à acusação, sustentou que: a) o paciente não foi o responsável pela abertura da referida empresa na junta comercial; b) o paciente não participou e nem contribuiu para a abertura da empresa; c) o paciente foi vítima de fraude na abertura da referida empresa. Para tanto, afirma que a abertura da empresa KRA DA SILVA EPP perante a junta comercial foi feito por meio de uma procuração particular fraudulenta em nome do paciente. Consigna ter requerido, na resposta à acusação, a realização das seguintes diligências: “1- a realização do exame pasopográfico junto ao ICPC comparando as assinaturas constantes na procuração ID. 50455708 - Pág. 164 e no requerimento de abertura na junta comercial, ora anexado, com a constante no prontuário civil do acusado; 2- a realização do exame grafotécnico comparando as assinaturas constantes na procuração ID. 50455708 - Pág. 164 e no requerimento de abertura na junta comercial, ora anexado, com os padrões a serem fornecidos pelo defendente junto ao ICPC. 3- o envio de ofício ao cartório do 7° Ofício de Notas do DF solicitando informação quanto a autenticidade da procuração de ID. 50455708 - Pág. 164 e do requerimento de abertura na junta comercial, ora anexado, ante a inexistência do carimbo de autenticidade da assinatura, bem como o envio da documentação existente em seu sistema (cartão de autógrafos e RG ou CNH) quando da abertura da referida firma no cartório”. Registra que a autoridade impetrada deferiu os requerimentos constantes dos itens 2 e 3. Informa que o paciente compareceu ao Instituto de Criminalística para a coleta de material gráfico padrão em 26/05/2022 (Termo de Colheita de Material Gráfico no 13/2022 - SPD/IC), mas que o exame grafotécnico não foi realizado por falta dos originais da procuração e do requerimento de abertura da empresa na Junta Comercial. Relata que o Ministério Público ofereceu alegações finais e a Defesa foi intimada para oferecer seus memorias. Todavia, requereu ao Juízo a quo a realização das diligências pendentes, pleiteando “a expedição de ofício para o IC para proceder o imediato exame grafoscópico com as cópias digitalizadas lá existentes, mesmo ciente perda de eficácia do mesmo”. A autoridade impetrada indeferiu o pleito por não vislumbrar qualquer utilidade na realização do exame e no seu resultado, pelo fato de inexistirem os originais. A Defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento da realização dos exames pasopográfico e grafotécnico, porquanto restringe indevidamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o paciente afirma veementemente que foi vítima de fraude na abertura da aludida empresa. Argumenta que as provas até então colhidas indicam a presença de fraude na constituição da empresa, uma vez que o cartório do 7o Ofício de Notas do Distrito Federal informou restar prejudicada a análise da autenticidade das informações da procuração por falta de elementos de autenticidade no documento e que, quanto à firma constante do requerimento de abertura na Junta Comercial, a assinatura do escrevente não guarda semelhança com seu padrão arquivado. A Defesa sustenta pairar “insuperáveis dúvidas acerca da veracidade dos documentos de registro da empresa na Junta comercial, de forma que a perícia junto ao IC é a única forma de se atestar a confiabilidade ou não dos documentos que embasam a acusação”. Assim, alega que, “por questão de justiça, faz-se necessário a realização dos exames grafotécnico e pasopográfico comparando as assinaturas constantes na procuração ID. 50455708 - Pág. 164 e no requerimento de abertura na junta comercial com o termo de Colheita de Material Gráfico n' 13/2022 - SPD/IC, bem como comparando as assinaturas constantes na procuração ID. 50455708 - Pág. 164 e no requerimento de abertura na junta comercial com o termo de Colheita de Material Gráfico no 13/2022 - SPD/IC”. Pede o deferimento da liminar para suspender o prazo para a apresentação das alegações finais da Defesa, a findar-se no dia 23/02/2023 (quinta-feira), até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a decisão que indeferiu os pedidos da Defesa, a fim de que seja determinada a realização dos exames grafotécnico e pasopográfico, na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Importa destacar, inicialmente, que o pedido de realização de “exame pasopográfico junto ao ICPC comparando as assinaturas constantes na procuração ID. 50455708 - Pág. 164 e no requerimento de abertura na junta comercial, ora anexado, com a constante no prontuário civil do acusado”, constante do item 1 da resposta à acusação (ID 43725621, p. 3), não foi deferido pela autoridade impetrada (ID 43725622, p. 2) e encontra-se precluso por falta de impugnação da Defesa na primeira oportunidade que se seguiu ao indeferimento do pleito. Assim, a presente análise restringir-se-á ao pedido constante no item 2 da resposta à acusação, a saber: “2 - a realização do exame grafotécnico comparando as assinaturas constantes na procuração ID. 50455708 - Pág. 164 e no requerimento de abertura na junta comercial, ora anexado, com os padrões a serem fornecidos pelo defendente junto ao ICPC.” Com efeito, ao apreciar a resposta à acusação, a autoridade impetrada deferiu o requerimento constante do item 2, conforme se verifica na decisão de ID 43725622, p. 2, proferida em 04/04/2022. Todavia, ao fim da instrução criminal, ao apreciar pedido da Defesa em que reiterava o requerimento de realização do exame grafotécnico, a autoridade impetrada indeferiu o pleito em decisão proferida na data de 09/02/2023, com base na seguinte fundamentação: “[...] conforme se verifica dos autos, foram juntados ofícios do IC no ID 129627999 e ID 141592329, informando não ser possível a realização dos exames requeridos sem a apresentação do documento original ou, pelo menos, de cópia de 1a geração. Assim, inexistindo os originais e, considerando o informado pelo IC, indefiro o pedido, tendo em vista que não se vislumbra qualquer utilidade na realização de exame nas cópias existentes e pela própria inutilidade do resultado neste caso.” Não se verifica, em princípio, ilegalidade na decisão impugnada no que se refere ao indeferimento do pedido de realização do exame grafotécnico na procuração de ID 43725627 (ID 50455708, p. 164, dos autos da ação penal), porquanto o Instituto de Criminalística informou que o exame deve ser realizado no documento original ou, pelo menos, em cópia de 1a geração que imprescindivelmente apresente resolução adequada (ID’s 129627999 e 141592329 da ação penal). A própria Defesa afirmou não dispor do original da procuração e nem de cópia de 1a geração (ID’s 125087945 e 148734151 da ação penal), sendo certo que o documento constante dos autos da ação penal não apresenta resolução adequada (ID 50455708, p. 164, da ação penal). Assim, não tendo a autoridade impetrada vislumbrado qualquer utilidade na realização do exame grafoscópico em cópia de documento e que, conforme esclarecido pelo Instituto de Criminalística, o exame apresentará resultado inútil, não há falar-se, em princípio, que, nesse ponto, o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Com efeito, o indeferimento da produção probatória requerida não constitui cerceamento de defesa se for considerada impertinente, desnecessária ou protelatória, pois a análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao magistrado para a condução do processo penal. De outro lado, observa-se haver elementos nos autos a indicar que o original do requerimento de abertura da empresa perante a Junta Comercial, inicialmente indisponível, agora está acessível para a realização do exame. A informação é extraída do Ofício no 1122/2022-IC, de 14/10/2022, por meio do qual a Chefe do Instituto de Criminalística noticia ao Juízo a quo: “Quanto às demais peças questionadas e arquivadas na JUCIS-DF (contratos sociais das empresas Comercial de Alime), informo foi realizado um contato recente com a servidora daquele órgão, a qual confirmou que tais documentos se encontram à disposição deste Instituto. Diante disso, esclareço que será providenciada a retirada dos referidos documentos para os exames periciais requisitados” (ID 141592329). Tendo em vista, portanto, que tal informação sugere que os documentos originais de abertura da empresa KRA DA SILVA EPP estão disponíveis para a realização do exame grafotécnico anteriormente deferido pela autoridade impetrada, evidencia-se, neste juízo de delibação, a probabilidade do direito invocado pela Defesa quanto ao ponto, que pretende a produção da prova para o exercício do direito de ampla defesa do paciente. O periculum in mora também está evidenciado, porquanto o feito na origem aguarda o decurso de prazo da Defesa para apresentar as alegações finais, de modo a estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, que tem por fim a suspensão do prazo para a apresentação dos memoriais. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o prazo de apresentação das alegações finais por memoriais da Defesa do paciente, nos autos da ação penal no 0035411-13.2015.8.07.0001, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações, a qual deverá providenciar a confirmação, junto ao Instituto de Criminalística (que informa número de telefone para eventuais esclarecimentos, ID 141592329, p. 2), de que a informação constante no ofício de ID 141592329 daquela instituição refere-se à disponibilidade na Junta Comercial da documentação original do requerimento de abertura da empresa em questão. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador